Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES.
1. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. Contudo, não se pode impor ao Poder Judiciário a reiteração de consultas indistintamente, sem que tenha decorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos agravados.
2. Não se afigura razoável a determinação imediata de nova consulta ao sistema SISBAJUD se não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.